Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729200-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS, RENATA ROSSELL MOURAO DE SOUZA, JULIANA LIMA QUINTAS, ALEXANDRE DE GOES MARTINI, GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA, LUCIANA LILIAN LOUZADA MARTINI EMBARGADO: MERIDIANO PORTUGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator